Tribunal: TJMT
Processo: 1019294-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019294-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ANSELMO EDUARDO MONTORO - CPF: 531.853.311-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Anselmo Eduardo Montoro
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1011043-90.2021.8.11.0003, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao demandado:

“a) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) Providenciar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), o qual deverá ser devidamente protocolizado perante o órgão ambiental (SEMA), bem como o projeto de compensação de danos do que não for possível reparar, devendo observar os itens 3.3; 3.3.1; 3.3.2 da petição inicial quando da elaboração do Projeto.

Em acréscimo, determinou também fosse oficiado
“ao Cartório de registro de imóveis desta comarca solicitando a averbação desta ação na matrícula da propriedade, encaminhando em seguida uma cópia desta ao Juízo para juntada aos Autos”
.

Ao fim, fixou multa única de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento de cada uma das alíneas acima elencadas (a,b,c,d).

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos de mister à concessão da tutela de urgência postulada pelo Ministério Público. Destaca que o imóvel se encontra regularizado em conformidade com os dispositivos legais e regulamentares regentes da matéria.

Em relação à medida de elaboração imediata no PRADA, assinala que a condição do SIMCAR do imóvel rural estar no status “validado” significa que não foi “detectado passivo de reserva legal, preservação permanente e/ou uso restrito”, sem perder de vista também constar como “aprovadas” a Área de Preservação Permanente, Área de Uso restrito e Área de Reserva Legal do imóvel. Subsidiariamente, pondera ser inexequível o estabelecimento do prazo de 90 (noventa) dias para a elaboração do PRADA, considerada a burocracia e os trâmites necessários junto à SEMA/MT.

Em relação à ordem para “
não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal”
, argumenta possuir
“APF (Autorização Provisória de Funcionamento), documento público, emitido pelo Governo Estadual, através de seu órgão ambiental, que garante ao Agravante o direito de desempenhar a atividade de agricultura na propriedade até 31/12/2021 (validade), dotado, portanto, de presunção de legitimidade e veracidade
”.

Nessa medida, defende que
“a simples oposição do MP não tem o condão de impedir o uso do imóvel. O MP não pode impor ao particular o ônus onde sequer o órgão ambiental impôs, aplicando-lhe medidas que impossibilitem o pleno uso do bem
”.

Acrescenta que “
o desmate aludido na inicial ocorreu no ano de 2015. Daí já se constata que a urgência não está caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que o Agravante, no presente momento, esteja realizando práticas ilegais na propriedade
”.

Quanto à “
averbação da demanda na matrícula do imóvel
”, propala inexistir motivo para a prática do ato, dada a inexistência de passivos ambientais, bem como não haver previsão legal para tanto.

Com fulcro em tais argumentos, pugnou pelo deferimento de medida liminar para revogar as ordens determinadas pelo Juízo
a quo
medida que almeja ver confirmada em sede de mérito.

A medida de urgência requerida na esfera recursal foi deferida para sobrestar o item “d” da decisão atacada (
Providenciar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação da Área Degradada [PRAD]
, até a análise do mérito recursal.

O Ministério Público não apresentou contrarrazões (certidão ao id. 117474497).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, devendo ser mantida a liminar deferida pelo juízo
a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a ação civil pública por dano ambiental em desfavor de Anselmo Eduardo Montoro, visando responsabilizar o requerido por suposta violação de normas ambientais ocorrida na Fazenda Ipanema, localizada no Município de Primavera do Leste/MT.

Narra na exordial que, a ação foi originada a partir do Auto de Infração n. 20043260, datado de 20.03.2020, lavrado “
por desmatar a corte raso no ano de 2015 sem autorização do órgão ambiental competente 70,2025 há de vegetação nativa fora da reserva legal
”.

O Ministério Público postulou na inicial, pela concessão da liminar, consistente na:

i) A suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, até que se obtenha autorização específica do órgão ambiental para a utilização da área;

ii) O bloqueio de bens e ativos do requerido, como forma de impedir a oneração ou alienação dos bens, frustrando-se a reparação integral do dano ambiental;

iii) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

iv) Adoção de providências emergenciais a fim de impedir a continuidade ou repetição da conduta ilícita e de garantir a recuperação ambiental, o que ocorrerá através da execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual.

O Magistrado
a quo
, ao receber a inicial deferiu parcialmente a liminar pleiteada na exordial para determinar:

“a) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) Providenciar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), o qual deverá ser devidamente protocolizado perante o órgão ambiental (SEMA), bem como o projeto de compensação de danos do que não for possível reparar, devendo observar os itens 3.3; 3.3.1; 3.3.2 da petição inicial quando da elaboração do Projeto.

Em acréscimo, determinou também fosse oficiado
“ao Cartório de registro de imóveis desta comarca solicitando a averbação desta ação na matrícula da propriedade, encaminhando em seguida uma cópia desta ao Juízo para juntada aos Autos”
.

Contra essa decisão, o requerido Anselmo Eduardo Montoro, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

O agravante aduz, em síntese, que a Fazenda Ipanema possui instrumentos ambientais demonstrando estar regularizada e licenciada junto à Sema-MT. Afirma acerca dos instrumentos ambientais que o imóvel rural está cadastrado no SIMCAR sob no MT26684/2018, possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural no 28976/2019, e possui Autorização de Desmatamento no 4767/2020, válida até 30/09/2023, expedida pela Sema-MT.

Defende não haver razão logica para ser compelido a apresentar Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), visto que o SIMCAR já se encontra aprovado pela Sema/MT, inclusive, o imóvel rural não conta com passivos ambientais.

Com efeito, o PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas consiste no documento definidor das medidas de recuperação da área, a ser elaborado pelo responsável por tal recuperação e apresentado à autoridade competente para aprovação. Está disciplinado pela Instrução Normativa no 11, de 11 de dezembro de 2014, do ICMBio, que estabelece os procedimentos para elaboração, análise, aprovação e acompanhamento da execução do projeto, para fins de cumprimento da legislação ambiental. Verifica-se:

“Art. 3o. O PRAD deverá definir as medidas necessárias à recuperação ou restauração da área perturbada ou degradada, fundamentado nas características bióticas e abióticas da área e em conhecimentos secundários sobre o tipo de impacto causado, a resiliência da vegetação e a sucessão secundária.”

Por oportuno, cumpre registrar que nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isto posto, verifica-se, quanto a tutela de urgência, esta será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Por outro prisma, verifica-se que o § 3o do referido artigo ressalva a concessão da medida de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão,
in verbis
:

“§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Com efeito, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível. Ademais, como o suposto desmatamento ilegal teria ocorrido nos idos de 2015, sendo o auto de infração lavrado apenas em 2020, fica de todo enfraquecido o
periculum in mora
ventilado pelo autor na origem.

Isso porque, de acordo com o Relatório n. 259/SEMA/2020 “
noticiou que a degradação ocorreu sem autorização do órgão ambiental, sendo acostado aos autos originais imagens de satélite que ratificam o dano perpetrado
.”

Dessa forma, entendo que a imposição de ordem com vistas à imediata execução do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que seu eventual acolhimento baralhar-se-ia com a própria apreciação do mérito deste agravo, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, retificando a liminar outrora concedida, apenas para suspender os efeitos da decisão atacada em relação a “Providenciar o Plano de Recuperação da Área Degradada” em sede liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022